Tribunal: TJES
Processo: 0022622-18.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022622-18.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
MULTA ADMINISTRATIVA –
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
–
RECURSO
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 –
D
epreende-
se

da leitura das razões
recursais da instituição financeira su
a insurgência em relação a
o acolhimento
somente
parcial
dos embargos à execução,
expondo
os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada,
circunstância que enseja a rejeição da alegação de ausência de dialeticidade
.

2 -
R
estou devidamente demonstrad
a
nos autos a existência de falha no serviço prestado pela instituição financeira recorrente, po
sto que
assumiu na sua própria defesa administrativa não ter localizado o CPF e o nome da consumidora na sua base de dados, não encontrando nenhum contrato firmado, sendo este justamente o ponto da reclamação apresentada – inexistência de relação jurídica contratual com a instituição – restando demonstradas as cobranças indevidas perpetradas nas faturas de cartão de crédito.

3
-
E
m que pese o órgão administrativo tenha considerado o
elevado
porte financeiro da instituição, o mesmo já não se pode dizer da gravidade da infração e da vantagem auferida, pois, em que pese a inexistência de relação jurídica contratual com a consumidora, o valor cobrado foi no valor de R$ 25,09 (vinte e cinco reais e nove centavos), replicado em faturas subsequentes de cartão de crédito,
o que revela
razoável a redução levada a efeito pelo Magistrado
a quo,
adequando a multa fixada
para o
patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4
-
E
mbora o julgador na
origem
tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente,
havendo
considerável
diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a
alegação
das partes no sentido de que cada uma, pelas suas razões, te
riam
sucumbi
do
em parte
ínfima,
devendo permanecer hígida a
incidência d
a sucumbência recíproca
.

5 - A
não aplicação do
d
ecreto
m
unicipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

6 - C
onsiderando que o valor da multa fixada pelo Procon alcançou o montante de
R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
e que esta Corte reduziu tal
quantia
para R$ 12.000,00 (doze mil reais), te
m-se
que a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada litigante na demanda, nos termos do art. 85, §
§ 2º e
3º, I, do CPC.

7 -
Recurso
do município de Vitória desprovido. Apelo da Instituição Financeira parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória e, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo da Instituição Financeira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0022622-18.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A/APELANTE
: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em
razão
da
sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id.4920440 – pg. 03/10), integrada pela decisão id. 4920442 – pg. 15/18, nos autos dos
embargos à execução
opostos
por

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão
deduzida,
para
reduzir o valor da multa
aplicada,
da quantia de
R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
para o valor
de
R$
12.000,00 (doze mil reais)
. Ao final, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a municipalidade, por sua vez, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sustenta o
Município de Vitória
(id. 4920440 – pg. 11/24), em síntese, que:
1)
a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes;
2)
a
sentença apelada vai de encontro às
finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10;
3)
sendo acolhido apenas o pleito subsidiário da
recorrida
, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, aduz a recorrente
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(id. 4920442 – pg. 19/46)
:
1)
o processo administrativo é nulo, por violação ao princípio da motivação das decisões, bem como inobservância ao princípio da razoabilidade, inexistindo defeito da prestação do serviço;
2)
a multa, embora
reduzida, ainda se encontra desproporcional e desarrazoada;
3)
os ônus sucumbenciais carecem de redistribuição, devendo ser arcados integralmente pela municipalidade;
3)
sucessivamente, argumenta que a verba honorária deve ser fixada com base nos §§ 2ºe 3º, do art. 85, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, observo que o Município de Vitória,
em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao apelo da BV Financeira. Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, das razões recursais, depreende-se
a insurgência
em relação a
o acolhimento parcial
dos embargos à execução,
havendo clara exposição dos motivos pelos quais entende a instituição financeira que a sentença merece reforma, conforme, inclusive, se extrai da narrativa inicial deste voto
.

Diante de tal cenário, não tenho por configurado o alegado vício formal, razão pela qual rejeito dita arguição.

Ultrapassada a questão, registro que a
instituição financeira propôs
“embargos à execução fiscal”
no juízo de origem
,
sustentando
, em síntese, que o
Procon
M
unicipal
instaurou
o
processo administrativo n° 1796545/2014, para apurar eventual prática infracional às normas de proteção e defesa do consumidor, sendo que, ao final, foi aplicada a multa de R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
.

A
firm
ou na ocasião
que não houve violação a direito da
Sra. Adelina Brandt
, pois: (i) prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo órgão e pel
a
consumidor
a
no processo administrativo impugnado; (i
i
)
somente após confirmação de todos os dados e, no caso do crédito consignado, após a inclusão da senha pessoal e intransferível do solicitante, é concedido o crédito, sendo apenas neste ponto assinado o contrato com todas as garantias exigidas em lei
; (iii) o Procon não tem competência para julgamento e imposição da penalidade na forma como ocorreu; e (iv) a multa aplicada, além de indevida,
revelou-se
absolutamente desproporcional, merecendo, por isso, revisão.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de mérito, na qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes
acima
delineados.

Portanto,
cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória.

Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Por sua vez, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Nesse contexto, o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal - possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º dos arts. 56 e 105, do CDC, c/c arts. 5º e 9º, do Decreto Federal nº 2.181/97.

No caso em comento, o Procon aplicou multa à executada, no valor
histórico
de R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), assim justificando:

“
Cuida-se de reclamação formulada por ADELINA BRANDT, em face da empresa BANCO VOTORANTIM S/A, aduzindo, em síntese, que está sendo cobrada pela reclamada no valor de R$ 25,09 (vinte e cinco reais e nove centavos). Ocorre que a consumidora nunca solicitou os serviços da reclamada. Houve várias tentativas de contato, mas nenhuma com sucesso.

Em
audiência realizada no dia 30 de março de 2011 a reclamante reiterou o objeto constante na inicial do processo, a reclamada não ofereceu proposta de acordo, alegando que a consumidora não juntou no processo todas as cobranças feitas pela
reclamada, bem como não informou o número do contrato ou benefício. A reclamada solicitou a redesignação da audiência e requereu as cópias das cobranças para analisar o pedido da consumidora. A consumidora realizou a juntada, em audiência, das faturas com as cobranças solicitadas pela reclamada. Informou que não tem o número porque nunca fez qualquer tipo de contrato com a reclamada. A reclamada solicitou o prazo de 10 dias para analisar a possibilidade de apresentar proposta para a consumidora,
requerendo a redesignação da audiência. A consumidora não aceitou a redesignação.

Diante do exposto não houve conciliação entre as partes e ficou suspenso o processo até o dia 12 de abril de 2011 para que a reclamada se manifestasse”.
(
id.

4920131
)

E mais:

“
Os valores em questão cobrados, referentes a um serviço não solicitado e não reconhecido pela consumidora, conforme relatado na inicial e documento anexo à fl. 03 dos autos, são considerados abusivos. Destaca-se que o fornecedor não se dignou a respeitar os direitos do consumidor, previstos nos artigos supra mencionados. Vez que a empresa reclamada se recusa a cumprir os dispositivos legais. Vale esclarecer que o
ôn
us da prova é do fornecedor, ou seja, caberá a ela provar quer o erro foi do consumidor, fato não apresentado”
.

Neste contexto,
não observo motivos para alterar a conclusão alcançada pelo julgador monocrático
,
sobretudo levando em consideração o disposto
no
artigo 39, III, da Lei nº 8.078/90
.

Com efeito, restou devidamente demonstrada nos autos a existência de falha no serviço prestado pela instituição financeira recorrente, porquanto assumiu na sua própria defesa administrativa (id. 4920130 – p. 19)
não ter localizado
o CPF e o nome da consumidora
na sua base de dados,
não encontrando nenhum contrato firmado, sendo este justamente o ponto da reclamação apresentada –
inexistência de relação jurídica contratual com a instituição
–
restando demonstradas
as cobranças indevidas perpetradas
nas faturas de cartão de crédito.
(id. 4920130 – p. 24/26).

Lado outro, em que pese a violação à legislação consumerista, o valor arbitrado pelo Procon
de fato
se mostrou desarrazoado, pois
sua fixação deve
refletir
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Na hipótese
sub examine,
em que pese o órgão administrativo tenha considerado o
elevado
porte financeiro da instituição, o mesmo já não se pode dizer da gravidade da infração e da vantagem auferida, pois, embora inexistente a relação jurídica contratual com a consumidora, a quantia cobrada dela correspondeu a R$ 25,09 (vinte e cinco reais e nove centavos), replicada em faturas subsequentes de cartão de crédito
.

Neste cenário,
considero razoável a redução levada a efeito no
decisum
recorrido
,
adequando a multa fixada
para o
patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em situações semelhantes, já se pronunciou este Sodalício. Confiram-se os julgados que seguem:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. VALOR DA MULTA FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3.
Reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, tem-se que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a manutenção da sentença ora atacada.
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.
(TJES; APL-RN 0029303-61.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/07/2021; DJES 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA. VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.
2 - Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ R$12.000,00 (doze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 3 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0024343-68.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/05/2022; DJES 30/06/2022)

Sob tais premissas, mister registrar, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

M
odernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder.
Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.
”
(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008)
.

Assim, reforço que a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coadunava com a infração cometida, revelando verdadeiro descompasso com
o próprio
quantu
m
cobrado indevidamente d
a consumidora
.

Noutr
o a
spec
to,
a
o con
trário do sustentado pelo
Município
, a
decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

N
a hipótese, a não aplicação do
d
ecreto
m
unicipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou est
a Corte
,
“a
importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

No que tange à sucumbência recíproca reconhecida pelo julgador de origem,
n
ão comportam acolhimento os pleitos da municipalidade e da instituição financeira para que seja reconhecido que ambas tenham sucumbido de forma mínima.

Afinal, embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente,
havendo
considerável
diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a
alegação
das partes no sentido de que cada uma, pelas suas razões, te
riam
sucumbi
do
em parte
ínfima,
devendo permanecer hígida a
incidência do disposto no art. 86, do CPC.

Por fim, no tocante ao pleito da recorrente BV FINANCEIRA, no intuito de que
a verba honorária se
ja
fixada com base nos §§ 2ºe 3º, do art. 85, do CPC,
em detrimento do critério de equidade adotado pelo julgador
a quo,
tenho que comporta acolhimento
.

Isso porque, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Na hipótese, considerando que o valor da multa fixada pelo Procon alcançou o montante de

R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
e que esta Corte reduziu tal valor para R$ 12.000,00 (doze mil reais), tenho que a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada litigante na demanda, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ao passo que, no tocante à irresignação de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para fixa
r

a verba honorária
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada litigante na demanda, nos termos do art. 85, §
§ 2º e
3º, I, do CPC.

Na forma do art. 85, §11, do
referido diploma processual,
majoro os honorários advocatícios
devidos pel
a municipalidade do patamar de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento
ao recurso interposto pelo Município de Vitória e dar parcial provimento ao recurso interposto por BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento.